Tribunal: TCU
Processo: 021.299/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10476/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas do Sr. Deoclécio Moura Filho (CPF XXX.450.874-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I do RI/TCU, dando-lhe quitação plena; e em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Jurandi Gouveia Farias (CPF XXX.414.064-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II do RI/TCU, dando-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.299/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Deoclécio Moura Filho (XXX.450.874-XX); Jurandi Gouveia Farias (XXX.414.064-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Taperoá - PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.